Tribunal: TJPA
Processo: 0803908-88.2021.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803908-88.2021.8.14.0015

APELANTE: ERIVAN WILLIAN DA SILVA FERREIRA, JOAO VICTOR CAVALERO AIRES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. FUNDADA SUSPEITA. RECONHECIMENTO PESSOAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou os réus à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 87 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é nula a revista pessoal realizada com base em suposta ausência de fundada suspeita; (ii) determinar se o reconhecimento pessoal realizado sem as formalidades do art. 226 do CPP acarreta nulidade da prova; (iii) analisar se estão presentes os elementos que caracterizam o crime de roubo ou se é caso de desclassificação para furto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A abordagem e revista pessoal foram realizadas com base em fundada suspeita, decorrente de situação de flagrância relatada por populares e confirmada por policial, o que afasta qualquer nulidade probatória.

4. O reconhecimento dos acusados, embora não tenha seguido as formalidades do art. 226 do CPP, é válido, pois realizado em contexto de flagrante, com res furtiva em posse dos apelantes, sendo desnecessária a formalidade legal quando a autoria é evidente.

5. Não se admite a desclassificação para furto, pois restou demonstrado, pelo depoimento da vítima, o emprego de grave ameaça.

6. Corrige-se, de ofício, erro material na dosimetria da pena pecuniária, reduzindo-se os dias-multa de 87 para 13, em razão da fração de 1/3 aplicada na terceira fase.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido, com correção de erro material.

Tese de julgamento:
“1. A realização de busca pessoal em situação de flagrância e com fundada suspeita é válida e não enseja nulidade da prova. 2. A prisão em flagrante do agente com a
res furtiva
dispensa as formalidades do art. 226 do CPP. 3. A existência de grave ameaça velada, ainda que sem arma visível, é suficiente para configurar o crime de roubo e afastar a desclassificação para furto.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II; CPP, arts. 240, §2º, 244 e 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.963.909/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 20.09.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.354.330/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 05.12.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 18.08.2020; STJ, AgRg no HC 561.498/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.08.2020; TJMG, HC 0016651-70.2023.8.13.0000, Rel. Des. Octavio Boccalini, j. 01.02.2023; TJMG, ApCrim 0033951-46.2016.8.13.0079, Rel. Des. Henrique Abi-Ackel Torres, j. 22.02.2024; TJCE, APR 0234378-21.2021.8.06.0001, Rel. Desa. Marlúcia Bezerra, j. 11.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, com correção oficiosa de erro material, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 a 31 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

João Victor Cavalero Aires e Erivan Willian Da Silva Ferreira apelam de sentença que os condenou à pena reclusiva de 5 anos e 4 meses, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 87 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CP (ID 10675398).

Os recorrentes pugnam pela absolvição fundada em suposta nulidade de provas obtidas por meio de revista pessoal realizada a míngua de fundada suspeita, bem como diante de reconhecimento pessoal feito sem observância do art. 226 do CPP. Subsidiariamente requerem a desclassificação do delito de roubo para furto (ID 10675402).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 10675404), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 13731617).

É o relatório.

VOTO

Na hipótese, inexiste espaço para declaração de nulidade probatória e consequente absolvição dos recorrentes.

Em primeiro plano, convém assinalar que a diligência que culminou com a prisão dos apelantes se deu sob fundada suspeita, diante da situação de flagrância, obedecendo-se ao disposto nos artigos 240, §2º e 244, ambos do CPP.

Conforme relato de Antenor da Costa Monteiro, policial que participou do flagrante dos acusados, os agentes foram acionados por populares que haviam detido os dois indivíduos logo após o crime. Segundo a vítima, ela foi abordada pelos autores, que também estavam de bicicleta e tentaram derrubá-la, anunciando o roubo e exibindo um objeto escuro, semelhante a um cabo, preso à cintura. Em seguida, os suspeitos tomaram sua bicicleta e fugiram do local. A vítima então gritou por socorro, momento em que um transeunte iniciou a perseguição aos acusados e, com o auxílio de outras pessoas, conseguiu detê-los. Com os acusados foram apreendidas duas bicicletas, sendo que uma delas pertencia à vítima (ID 10675281 - Pág. 4).

Nesse contexto, a prisão em flagrante dos recorrentes não se deu em uma abordagem aleatória ou desprovida de circunstâncias concretas, sendo incabível a tese de ausência de fundada suspeita. Isso porque “não há nulidade na ação dos Policiais de realizarem busca pessoal, quando amparados em fundada suspeita que, de acordo com o contexto fático, indicam situação de flagrância da prática criminosa. (TJMG,
HC n. 0016651-70.2023.8.13.0000
, Rel. Des. Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3ª Câmara Criminal, j. 01/02/2023).

Além disso, não subsiste o argumento de ausência de reconhecimento dos recorrentes nos moldes do art. 226 do CPP, porquanto a Corte Superior tem assentado que na situação de acusado preso em flagrante com a
res furtiva
em mãos, pouco tempo após a consumação do crime, “trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria” (STJ,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20/09/2022), de modo que o reconhecimento é circunstancial para legitimar o flagrante, porquanto levado a efeito dentro da dinâmica do crime, sendo que o frescor dos acontecimentos afasta qualquer possibilidade de erro de identificação do autor do delito (vide TJCE,

APR: 0234378-21.2021.8.06.0001
, Rel. Desa. Marlúcia de Araújo Bezerra, 3ª Câmara Criminal, j. 11/10/2022).

Desta feita, não há que se falar em necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal na hipótese dos autos, “porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva”

(
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN
,
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 5/12/2023, existindo provas suficientes da autoria delitiva.

Outrossim, descabe cogitar de
desclassificação do crime de roubo para furto simples
, em razão da suposta ausência de violência ou grave ameaça.

No ponto, registro que a vítima MARIA ZENAIDE PINHEIRO SILVEIRA narrou em detalhes e em todas as fases do processo a conduta delitiva, ressaltando o contexto violento em que o crime foi praticado, asseverando que “foi abordada por 02 (duas) pessoas que estavam em uma bicicleta. Esclareceu que uma delas permaneceu na bicicleta (o maior), enquanto a outra foi para cima dela (o menor), puxou o guidão da bicicleta e levantou a camisa, mostrando um objeto na cintura, o que causou intimidação.” (ID 10675398, pág. 3).

Ante o quadro, inexiste margem para desclassificação do crime de roubo para furto simples, porquanto o emprego de violência/grave ameaça na subtração do bem foi confirmado pelo depoimento judicial da vítima.

Nesse particular, incide o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18/8/2020).

Além disso,

“a grave ameaça pode ser empregada de forma velada, configurando-se, isso sim, pelo temor causado à vítima, o que leva a permitir que o agente promova a subtração sem que nada possa a pessoa lesada fazer para impedi-lo” (
AgRg no HC n. 561.498/SP
, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, j. 18/8/2020), tal como se deu na espécie, em que restou “devidamente comprovado que a abordagem à vítima se deu mediante constrangimento físico e com força intimidativa” (TJMG,
ApCrim n. 0033951-46.2016.8.13.0079
, Rel. Des. Henrique Abi-Ackel Torres, 8ª Câmara Criminal, j. 22/02/2024).

Sem embargo, com relação à
dosimetria da pena
, verifica-se que erro material no cálculo da pena pecuniária na terceira fase, passível de correção oficiosa, de modo que onde se lê: “05 anos e 04 meses de reclusão e 87 dias-multa” (ID 10675398 – Págs. 8 e 10), leia-se “05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa”, pois a fração de majoração utilizada pela causa de aumento do art. 157, §2º II, do CP foi 1/3.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, com correção oficiosa de erro material.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/03/2025